Tribunal: TJDFT
Processo: 0728494-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728494-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILIANE DA SILVA LEMOS AGRAVADO: UNIMED SEGURADORA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LEILIANE DA SILVA LEMOS, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento no 0730208-82.2022.8.07.0001, proposta em desfavor da agravada UNIMED SEGURADORA S/A, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, na qual se postula provimento jurisdicional condenatório. Narrou a parte requerente que é beneficiária de plano de saúde fornecido pela requerida (SEGUROS UNIMED), desde 2015, com prestação mensal de R$ 667,20 (seiscentos e sessenta e sete reais e vinte centavos). Aduziu que, em julho de 2022, tentou utilizar a assistência oferecida pelo plano de saúde em Brasília-DF, porém foi negado o tratamento. Inconformada, relatou que promoveu contato com a operadora, ocasião em que foi informada de que havia parcelas vencidas e impagas, a despeito da opção pelo pagamento na modalidade débito automático. Acrescentou que a situação foi provocada pela alteração da conta corrente na qual os débitos eram realizados. Exclamou que não foi notificada para que regularizasse o pagamento, e que, tão logo ciente das parcelas em atraso, adimpliu as parcelas vencidas de janeiro e fevereiro de 2022; entretanto, o plano de saúde de que é beneficiária permanece suspenso. Ao final, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso postulou tutela de urgência, nos seguintes termos: “A concessão de tutela de urgência, initio litis e inaudita altera pars, compelindo a requerida ao IMEDIATO RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE, PELO FATO DE A AUTORA SE ENCONTRAR GRÁVIDA E SOB PENA DE CORRER RISCO NA SUA VIDA E DO NASCITURO, em conformidade com a indicação médica, para o tratamento completo, juntamente com outros fármacos ou procedimentos clínicos que se façam necessários, sob pena de multa diária proporcional aos danos causados pela omissão ou recusa, em montante a ser fixado por este i. Juízo;” (ID 133526193, p. 19) Intimada a esclarecer se houve o regular pagamento das prestações posteriores ao mencionado período, ofertando os comprovantes respectivos (ID 134298667), a parte autora esclareceu que não foi possível em razão da requerida negar a emissão dos boletos, haja vista o cancelamento automático do plano de saúde (ID 134298667). Eis o relato. D E C I D O. Primeiramente, RECEBO a inicial de ID 133526193. No mais, constato que a parte requerente formulou pedido de gratuidade judiciária na petição inicial, ainda sem apreciação. Observo que os documentos coligidos aos autos corroboraram a hipossuficiência declarada, uma vez que a autora aufere estava desempregada, e teria recebido a última parcela do seguro-desemprego em janeiro de 2022 (ID 133526599). Assim, DEFIRO o requerimento formulado pela parte autora de litigar sob o palio da Justiça Gratuita. Desde já, ANOTO no sistema informatizado a gratuidade deferida. No atinente à pretensão de urgência, rememoro que, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Acerca do cancelamento de plano de saúde por inadimplemento do beneficiário, dispõe a Lei no 9.656/98, em seu art. 13: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o “caput”, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: “(...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e (...)” Com efeito, o propósito da notificação prévia é o de dar conhecimento ao destinatário de seu teor, permitindo-lhe adotar as condutas necessárias à solução da pendência e preservação do contrato. No caso dos autos, assinala a requerente que o AR enviado ao seu endereço teria retornado com o aviso “mudou-se”, sem que, contudo, tenha ela se mudado. Neste passo, duas considerações se impõem. A primeira delas diz respeito à aferição do alcance da determinação legal. Neste particular, tenho que a obrigação da operadora é o envio da correspondência ao endereço cadastral do beneficiário. Eventual ineficiência dos correios ou inexatidão das informações prestadas por quem recebeu a comunicação são alheias à esfera de conhecimento ou domínio da operadora, razão pela qual tenho que o envio e a exatidão do endereço de destino já evidenciam o cumprimento da determinação legal. Em segundo lugar, cuidando-se de prestação com data certa de vencimento, vislumbro incidente a hipótese doutrinariamente denominada “mora ‘ex re’”, com data certa para o cumprimento da obrigação. Em suma, é obrigação da operadora de saúde enviar a correspondência à qual alude a Lei, mas não é ela que constitui o devedor em mora, esta preexiste e dela deveria a consumidora ter consciência. Caber-lhe-ia, a tempo e modo, promover a consignação judicial ou extrajudicial daquele montante, evitando o divórcio contra o qual ora se insurge. Por fim, ao que indica o enredo inicial, o inadimplemento se dera por alteração da conta corrente da requerente, que não comunicou a tempo a operadora para fins de retificação cadastral. Com essas considerações, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a Probabilidade do Direito. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado. Ausente predisposição da parte autora no sentido de participar de audiência preliminar, na medida em que não sinalizou pela pretensão conciliatória, tenho por contraproducente sua designação. Registro, contudo, que a designação de audiência para esse fim poderá ser efetivada, caso as partes sinalizem esse intento, tão logo encerrada a fase postulatória. Desse modo, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC). Deduzidas eventuais preliminares, na peça de resposta (art. 337 do CPC), incumbe ao subscritor dar-lhes o necessário destaque, para os fins do art. 351 do CPC. I. (...)” A agravante interpõe o presente recurso em face da decisão proferida pelo Juízo a quo, o qual indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava o imediato restabelecimento de seu plano de saúde, operado pela agravada. Nas razões recursais, destaca que o plano de saúde foi rescindido unilateralmente pela agravada em razão do inadimplemento de duas prestações, que ocorreu em virtude de mudanças na conta da agravante. Ainda, diz que a notificação enviada pela agravada para comunicar a existência do débito, foi devolvida pelos Correios com a informação de ausente, mesmo ela residindo no endereço de envio. No mérito, requereu o imediato restabelecimento de seu plano de saúde, sobretudo por estar gestante e necessitar de tratamentos médicos. Em liminar, concedi tutela antecipada para restabelecer o plano de saúde (ID.38864292). Contrarrazões pela agravada (ID.39842247) É o necessário relatório. DECIDO. Na análise detida dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou improcedente o pleito da agravante (ID.147231824), nos seguintes termos: Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, por conseguinte, RESOLVO A LIDE com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Custas pela parte requerente, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no valor equivalente a 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa. O valor da causa será acrescido de correção monetária, pelo INPC, a contar da data de distribuição da demanda; e os juros de mora, estes no patamar de 1% (um por cento) ao mês, contar-se-ão da data de publicação desta Sentença. Suspendo, contudo, a exigibilidade dos referidos encargos, conforme preceitua o art. 98, § 3o, do CPC. Transitada em julgado, arquivem-se, com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 7 de fevereiro de 2023 13:30:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora